Tribunal: TCU
Processo: 026.777/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que condenou responsável em débito e multa, em razão da não comprovação regular da execução de convênio para realização de evento financiado pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 75/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar as contas de Amenaide de Carvalho Moreira regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, e, em consequência, tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido; 9.3. informar à recorrente e ao Ministério do Turismo o teor desta deliberação.